Tribunal: TJSP
Processo: 2048726-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, em virtude da deserção. Pretensão da agravante de reforma da decisão. Agravante que, no prazo para o recolhimento do preparo, efetuou o recolhimento do mesmo. Decisão modificada para afastar a deserção decretada, devendo o agravo de instrumento ter regular andamento. RECURSO PROVIDO.